Tribunal: CARF
Processo: 12155.720243/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.720243/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.110 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ADALBERTO DE ASSIS QUEIROZ LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
DEPENDENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA OMITIDOS DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA
Devem ser declarados e compor a base de cálculo do imposto de renda apurado
na declaração de ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes no curso do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntario interposto contra o acórdão no 06-65.227 (e-fls. 38-
42) proferido pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba/PR (DRJ/CTA)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve lançamento tributário relativo à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de
R$ 24.864,00.
Conforme relatado pela DRJ, em sede de revisão da Declaração de ajuste anual
(DAA) do recorrente, ano-calendário 2016, a autoridade lançadora constatou "omissão de
rendimentos percebidos a título de rendimentos percebidos acumuladamente pela dependente Ana
Carolina de Andrade Sardinha Lima (R$ 24.864,00), pagos por ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ no
60.701.190/0001-04".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.720243/2018-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720243/2018-11

Na impugnação (e-fls. 4-28), o ora recorrente discordou do lançamento e alegou
que "o valor contestado foi recebido após 11/03/2015 e, apesar de não declarado, não deve ser
tributado no ajuste anual por corresponder a rendimentos recebidos acumuladamente relativos a
anos-calendários anteriores ao do recebimento".
Em suas razões de recurso voluntário (e-fls. 47-60), reitera que efetivamente não
declarou os valores recebidos por sua esposa, que figura como dependente na sua Declaração de
Ajuste Anual e não juntou novos documentos.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, então
passo à análise de seu mérito.
Destaco de plano que não houve qualquer acréscimo na fundamentação do recurso
voluntário, ao contrário, o próprio recorrente reafirma ter omitido de sua declaração os
rendimentos recebidos por sua esposa em reclamatória trabalhista.
A única novidade que se observa diz respeito ao alegado esquecimento como
causa da omissão.
Ainda que se possa louvar a honestidade do recorrente, esta não o exime da
obrigação legal de declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos por si e seus dependentes
no curso do ano-calendário.
Desse modo, não se pode afastar a bem lançada conclusão da DRJ, cujos
fundamentos decisórios passo a reproduzir, com amparo no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]
Assim decidiu a DRJ quanto ao ponto:
“Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista
7. Ao realizar a revisão da DAA do Impugnante, ano-calendário 2016, a autoridade
lançadora constatou "omissão de rendimentos percebidos a título de rendimentos
percebidos acumuladamente pela dependente Ana Carolina de Andrade Sardinha Lima
(R$ 24.864,00), pagos por ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ no 60.701.190/0001-04".
8. O Impugnante, por sua vez, não concorda com a ocorrência da omissão, alegando que
"o valor contestado foi recebido após 11/03/2015 e, apesar de não declarado, não deve
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720243/2018-11

ser tributado no ajuste anual por corresponder a rendimentos recebidos acumuladamente
relativos a anos-calendários anteriores ao do recebimento".
9. Estabelecidos os contornos da presente controvérsia, deve ser ressaltado que o art. 37
da Instrução Normativa (IN) no 1500, de 29 de outubro de 2014, estabelece que:
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 1oO décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no
caput a 1 (um) mês.
§ 2oA fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o
caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo IV a esta Instrução
Normativa. (Sem grifos no original)
10. Portanto, de acordo com a legislação tributária acima transcrita, verifica-se
que não assiste razão ao Impugnante, pois o fato de os RRAs se referirem a anos
calendários anteriores ao do recebimento não desobrigam o contribuinte de
declará-los no ano calendário do seu efetivo recebimento.
11. Nesse sentido, o art. 37 da IN 1500, de 2014, é muito claro ao estabelecer
que o Imposto de renda deverá ser "[...] calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito".
12. Além do mais, deve ser esclarecido ao Impugnante que todas as situações
envolvendo os RRAs se referem a anos calendários anteriores ao da declaração
de ajuste anual, pois, se fossem do mesmo ano-calendário, não se tratariam de
rendimentos recebidos acumuladamente, mas tão somente de rendimentos
normais do respectivo ano calendário.
13. Reitera-se, portanto, que não assiste razão ao Impugnante, devendo ser
mantido o lançamento tributário relativo à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 24.864,00.”

Por estar inteiramente de acordo com os fundamentos e a sua conclusão, proponho a
confirmação da decisão recorrida, para fins de manter Imposto de Renda Suplementar (Cód. DARF
no 2904) de 1.907,39 e a multa de ofício de R$ 1.430,54, mais acréscimos legais pertinentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720243/2018-11

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital